Tribunal: TJSP
Processo: 1003715-04.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Transporte de carga. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.

Preliminar deduzida em contrarrazões. Impugnação à justiça gratuita. Rejeição. Ausência de prova da modificação do estado de hipossuficiência. Benefício mantido em favor do autor.

Mérito. Autor que pretende aplicação da multa prevista no art. 8o, da Lei 10.209/2001. Descabimento.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Transporte de carga. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.

Preliminar deduzida em contrarrazões. Impugnação à justiça gratuita. Rejeição. Ausência de prova da modificação do estado de hipossuficiência. Benefício mantido em favor do autor.

Mérito. Autor que pretende aplicação da multa prevista no art. 8o, da Lei 10.209/2001. Descabimento. Ausência de comprovante de pagamento do pedágio. Ônus da parte autora. Art.373, inciso I, CPC. Entendimento firmado pelo STJ. Precedentes do TJSP. Inaplicabilidade da multa. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.